Tribunal: TCU
Processo: 043.668/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 407/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.668/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre de Paula Araujo (XXX.562.023-XX); Aline Patricia Gomes dos Santos Pantoja (XXX.616.732-XX); Aline Paula Xavier da Cruz (XXX.845.469-XX); Alisson Fernandes Amorim de Oliveira (XXX.672.826-XX); Amanda Silverio dos Santos (XXX.186.938-XX); Ana Claudia Souza Freitas Ramos (XXX.069.361-XX); Ana Luisa Olinger de Souza (XXX.327.919-XX); Ana Paula Bernardino de Oliveira (XXX.895.729-XX); Andre Luis de Matos (XXX.151.566-XX); Andreia do Amaral Riva (XXX.956.659-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.